Tribunal: TJDFT
Processo: 0011195-69.2007.8.07.0000
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Conselho Especial
Data de publicação: 2024-08-29

Ementa:
Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios Gabinete do Des. Waldir Leôncio Júnior PROCESSO: 0011195-69.2007.8.07.0000 CLASSE: EXECUÇÃO DE TÍTULO JUDICIAL (1111) EXEQUENTE: SINDICATO DOS SERV.PUBLICOS CIVIS DA ADM.DIR AUT.FUND. E TCDF EXECUTADO: DISTRITO FEDERAL DECISÃO Em Ofício de ID: 62393759, a Coordenadoria de Conciliação de Precatórios solicita a este Juízo “a cópia da escritura pública de partilha ou sobrepartilha dos direitos creditícios a que fazia jus o(a) credor(a) falecido(a) (...) ou as principais peças do processo de inventário, arrolamento ou sobrepartilha, quais sejam: esboço da partilha, sentença que homologou a partilha, certidão de trânsito em julgado da sentença que homologou a partilha, formal de partilha com o quinhão de cada sucessor(a)”. Cumpre tecer algumas considerações acerca da competência da Coordenadoria de Conciliação de Precatórios - COORPRE para apreciar questões incidentes de natureza jurisdicional. Nesse passo, registro que a COORPRE foi instituída neste Egrégio Tribunal de Justiça por meio da Portaria Conjunta no 48, de 26 de setembro de 2006, e é um órgão auxiliar da Presidência desta Corte de Justiça. É importante ressaltar, ainda, que no art. 10 da Portaria Conjunta no 17/2006 – TJDFT, alterado pela Portaria Conjunta no 91/2017 – TJDFT, restou estabelecido que a Coordenadoria de Conciliação de Precatórios poderia promover o saneamento de “mero erro material verificável de plano” e apreciar determinadas questões que versassem sobre “o crédito objeto do Precatório, já expedido e autuado, a saber: cessão de crédito, habilitação de herdeiros e pedidos de sequestro de verba.” Todavia, no ano de 2022, esta Corte de Justiça publicou a Portaria Conjunta no 18, de 18 de fevereiro de 2022, a qual revogou a Portaria Conjunta no 17/2006 e, em consequência, revogou a norma que estabelecia a possibilidade da COORPRE analisar questões incidentais de natureza jurisdicional, como a hipótese de habilitação de herdeiros. Dessa forma, deve prevalecer o teor da regra disciplinada no art. 32, § 5o, da Resolução no 303/2019, do Conselho Nacional de Justiça, que dispõe a respeito da gestão dos precatórios e respectivos procedimentos operacionais no âmbito do Poder Judiciário: “Art. 32. Ocorrendo fato que impeça o regular e imediato pagamento, este será suspenso, total ou parcialmente, até que dirimida a controvérsia administrativa, sem retirada do precatório da ordem cronológica. [...] § 5o Nos autos de cumprimento de sentença, competirá ao juízo da execução decidir a respeito da sucessão processual nos casos de falecimento, divórcio, dissolução de união estável ou empresarial, dentre outras hipóteses legalmente previstas, caso em que comunicará ao presidente do tribunal os novos beneficiários do crédito requisitado, inclusive os relativos aos novos honorários contratuais, se houver. (redação dada pela Resolução n. 482, de 19.12.2022) – sem grifos no original Por conseguinte, a competência para decidir a respeito da sucessão processual em casos de falecimento, como no caso em exame, é do Juízo da Execução. A propósito, observem-se as seguintes ementas de julgado desta Corte Justiça acerca do tema: MANDADO DE SEGURANÇA. CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. PRECATÓRIO. CESSÃO DE CRÉDITO. INSTRUMENTO PARTICULAR. HABILITAÇÃO DO CESSIONÁRIO. POSSIBILIDADE EM TESE. FALECIMENTO DO CREDOR ORIGINÁRIO. SUCESSÃO PROCESSUAL. COMPETÊNCIA. JUÍZO QUE PRESIDE A FASE DE CUMPRIMENTO DA SENTENÇA. RESOLUÇÃO No 303/2019. CONSELHO NACIONAL DE JUSTIÇA. SEGURANÇA DENEGADA. 1. A questão submetida ao exame deste Egrégio Tribunal de Justiça diz respeito ao possível indeferimento de requerimento de habilitação do impetrante como credor de precatório, cuja cessão foi formalizada por meio de instrumento particular. 2. Inicialmente, convém destacar que o mandado de segurança é o remédio jurídico constitucional (art. 5o, incisos LXIX e LXX) previsto para a defesa do direito líquido e certo contra ato ilegal praticado por autoridade pública não amparável por habeas corpus ou habeas data. Essa via acionária se encontra submetida, em tese, ao procedimento especial da Lei no 12.016/2009, tendo por objetivo a proteção da esfera jurídica individual ou coletiva do impetrante, como restou textualmente disciplinado nos dispositivos que regem a espécie. 2.1. A eficácia dessa ação é, em regra, preponderantemente mandamental, uma vez que o pedido tem por finalidade a expedição de ordem (mandado) dirigido à autoridade impetrada, para que cessem ou sejam evitados os efeitos de determinado ato administrativo, ou, no caso de omissão, para que seja dada consecução ao ato administrativo vinculado que tutele a esfera jurídica do impetrante. 3. No que concerne ao reconhecimento da cessão de crédito formalizada por meio de instrumento particular, a situação concreta deve ser tutelada de acordo com a regra prevista no art. 778, § 2o, do CPC. 3.1. Na cessão de crédito o cessionário assume a posição de credor em relação ao devedor originário, que se mantém inalterado. Além disso a sucessão processual do cedente pelo cessionário dispensa o consentimento do devedor. 3.2. Ademais, no caso de cessão de crédito vinculado ao regime de precatório, de acordo com o art. 100, § 13, da Constituição Federal "o credor poderá ceder, total ou parcialmente, seus créditos em precatórios a terceiros, independentemente da concordância do devedor". 3.3. O instrumento que formaliza a cessão de crédito decorre, portanto, da autonomia da vontade, não sendo exigida forma especial para essa finalidade. 4. Recentemente este Egrégio Tribunal de Justiça publicou a Portaria Conjunta no 18, de 18 de fevereiro de 2022, que revogou a Portaria Conjunta no 17/2006, tendo cessado a eficácia da norma interna que estabeleceu a possibilidade de apreciação, pela Coordenadoria de Conciliação de Precatórios, de questões incidentais de natureza jurisdicional, a exemplo da cessão de crédito e da habilitação de eventuais herdeiros do credor. 4.1. Ademais, deve ser aplicada ao caso a regra prevista no art. 32, § 5o, da Resolução no 303/2019, do Conselho Nacional de Justiça, no sentido de que "competirá ao juízo da execução decidir a respeito da sucessão processual nos casos de falecimento, divórcio, dissolução de união estável ou empresarial, dentre outras hipóteses legalmente previstas, caso em que comunicará ao presidente do tribunal os novos beneficiários do crédito requisitado, inclusive os relativos aos novos honorários contratuais, se houver". 5. Assim, embora o instrumento particular de cessão de crédito trazido aos autos pelo impetrante deva ser objeto de análise em virtude de eventual requerimento de habilitação, a competência para decidir a respeito da sucessão processual, em casos de falecimento do credor, não é atribuída à autoridade impetrada, mas ao próprio Juízo que preside a fase de cumprimento da santença na origem. 6. No caso, não há notícia nos autos de que, após a realização do inventário e partilha dos bens deixados pelo credor original do precatório, tenha havido requerimento de sucessão processual direcionado ao Juízo de origem. 6.1. Pendente a questão alusiva à sucessão processual, não há como conceder a ordem ora impetrada, diante da ausência de demonstração do direito líquido e certo do impetrante. 7. Ordem denegada. (Acórdão 1608474, 07157887520228070000, Relator(a): ALVARO CIARLINI, 2a Câmara Cível, data de julgamento: 29/8/2022, publicado no DJE: 6/9/2022. Pág.: Sem Página Cadastrada.) AGRAVO DE INSTRUMENTO. CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. PRECATÓRIO. HABILITAÇÃO. HERDEIROS. PRECATÓRIO JÁ EXPEDIDO E AUTUADO. COMPETÊNCIA. PORTARIA CONJUNTA 18 DE 18 DE FEVEREIRO DE 2022. RESOLUÇÃO CNJ 303/2019. JUÍZO DA EXECUÇÃO. 1. Trata-se de agravo de instrumento interposto contra decisão interlocutória que decidiu que a competência para a análise da habilitação de herdeiros relativa à precatório já expedido e autuado é do Juízo da Coordenadoria de Conciliação de Precatórios do TJDFT, conforme art. 10 da Portaria Conjunta no 17/2006, alterada pela Portaria Conjunta no 91/2017. 2. Contudo, essa portaria foi revogada pela Portaria Conjunta 18 de 18 de Fevereiro de 2022, prevalecendo o entendimento da Resolução CNJ 303/2019, segundo a qual competirá ao juízo da execução decidir a respeito da sucessão processual nos casos de falecimento. 3. Agravo de instrumento conhecido e provido. Decisão interlocutória reformada. (Acórdão 1430570, 07033216420228070000, Relator(a): JOÃO LUÍS FISCHER DIAS, 5a Turma Cível, data de julgamento: 14/6/2022, publicado no DJE: 28/6/2022. Pág.: Sem Página Cadastrada.) DIREITO PROCESSUAL CIVIL E DIREITO CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. HABILITAÇÃO DE HERDEIROS. PRECATÓRIO EXPEDIDO E AUTUADO. COMPETENCIA DO JUIZO DA EXECUÇÃO. REVOGAÇÃO DA PROTARIA CONJUNTA N. 17/2006 PELA PORTARIA CONJUNTA N 18 de 18/02/2022. RESOLUÇÃO N. 303 DO CNJ. RECURSO PROVIDO. SEM MAJORAÇÃO DE HONORÁRIOS. 1. Por meio da Portaria Conjunta no 48/2006 do TJDFT fora instituída, no âmbito deste Tribunal de Justiça, a Coordenadoria de Conciliação de Precatórios, voltada à atuação nas Execuções promovidas em desfavor do Distrito Federal para pagamento de precatórios emitidos por esta Corte de Justiça. 1.1. Trata-se, pois, de órgão auxiliar da Presidência deste Tribunal de Justiça, sendo que o Magistrado que ali atua atende a designação do TJDFT, funcionando como Juiz Auxiliar das Varas da Fazenda Pública. 1.2. O Juízo da Coordenadoria de Conciliação de Precatórios do TJDFT não possui competência para analisar questões incidentes de natureza jurisdicional, devendo tais questões serem decididas pelo Juízo da Execução. 2. Este Tribunal de Justiça emitiu norma interna na qual ressalvava a atuação do referido órgão caso fosse para sanar mero erro material verificável de plano, assim como questões que versassem sobre o crédito objeto do precatório, já expedido e autuado, a saber: cessão de crédito, habilitação de herdeiros e pedidos de sequestro de verbas, nos exatos termos do disposto no art. 10 da Portaria Conjunta no 17/2006 deste Tribunal de Justiça, alterada pela Portaria Conjunta no 91/2017. 2.1. Entretanto, recentemente este Tribunal de Justiça publicou a Portaria Conjunta no 18 de 18/02/2022, a qual revogou a Portaria Conjunta no 17/2006. Desta forma, não há normativo interno que especifique a competência Coordenadoria de Conciliação de Precatórios do TJDFT para analisar questões incidentais de natureza jurisdicional. 3. Prevalece assim o disposto na Resolução no 303 de 18/12/2019 do Conselho Nacional de Justiça, a quem compete o controle da atuação administrativa e financeira do Poder Judiciário, bem como zelar pela observância do art. 37 da Carta Constitucional (CF, art. 103-B, § 4o, caput e inciso II), que dispõe sobre a gestão dos precatórios e respectivos procedimentos operacionais no âmbito do Poder Judiciário, especificamente no art. 32, § 5o (alterado pela Resolução n. 438, de 28.10.2021), o qual estabelece que competirá ao juízo da execução decidir a respeito da sucessão processual nos casos de falecimento, quando houver fato que impeça o regular e imediato pagamento do precatório. 4. Agravo de instrumento conhecido e provido. Sem majoração de honorários sucumbenciais, vez que não estabelecidos na origem. (Acórdão 1423503, 07015999220218079000, Relator(a): Roberto Freitas Filho, 3a Turma Cível, data de julgamento: 12/5/2022, publicado no DJE: 3/6/2022. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Há que concluir, assim, que a competência para decidir e analisar a documentação referente ao pedido de sucessão processual em casos de falecimento não é atribuída à Coordenadoria de Conciliação de Precatórios do TJDFT, mas ao Juízo da Execução. No caso da presente execução, o pedido de habilitação dos sucessores do servidor falecido formulado pelo exequente foi devidamente analisado e decidido por este Juízo Executório (ID: 60354693). Dessa forma, oficie-se à COORPRE para que promova a retificação do Precatório n. 0737434-15.2020.8.07.0000, na forma determinada na decisão de ID: 60354693, a qual foi devidamente comunicada no Ofício de ID: 61560955. Feito, intime-se o Distrito Federal para se manifestar sobre a Petição de ID: 62228779, na qual a servidora SILVIA MARIA DE ARRUDA requer o cancelamento do Precatório n. 0711172-86.2024.8.07.0000 (Ofício requisitório ID: 57151101) e a expedição de requisitório de pequeno valor, em virtude da renúncia ao crédito que ultrapassa o valor de 40 (quarenta) salários-mínimos. Brasília, 20 de agosto de 2024. DES. WALDIR LEONCIO JÚNIOR RELATOR